Tribunal: STF
Processo: RHC 58800
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
JÚRI. NULIDADE DA INSTRUÇÃO ANTERIORES A PRONUNCIA. TRATANDO-SE DE
NULIDADES RELATIVAS, NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO, E SENDO
FACULTADO A DEFESA REINQUIRIR TESTEMUNHAS (ART.421, PARAGRAFO ÚNICO)
BEM COMO REQUERER DILIGENCIAS (ART-425), AFASTA-SE A HIPÓTESE DE
PREJUIZO, SEM O QUAL TAIS NULIDADES NÃO PODEM SER DECLARADAS
(ART-563).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.